Tribunal: TJES
Processo: 0003206-13.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003206-13.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN FERNANDO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto encontra fundamento na reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, “b” e “c” do CP. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003206-13.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN FERNANDO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente dentincia que, no dia 29 de dezembro de 2022, na residência situada na Rua 36, no 302, bairro Guriri (Lado Norte), nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado LUAN FERNANDO NASCIMENTO, por motivacão de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, .praticou vias de fato contra a sua genitora e vitirna, Lucinalva Paula do Nascirnento, bern como a ameacou de causar mal injusto e grave, conforrne testificado no boletim de ocorrência de fis 04/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP e pela contravenção do art. 21 do Decreto-Lei 3688/41, à pena de 02 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias de detenção, além de 01 (um) ano e 14 (quatorze) dias de prisão simples, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa requer a fixação de regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o magistrado de primeira instância, fundamentou a imposição de regime semiaberto diante da valoração negativa de circunstâncias do art. 59 do CP, bem como por se tratar de réu reinciente, nos termos do que preconiza a leitura do art. 33, §2º, “b” e “c” do CP.

Assim, diante da fundamentação adequada e de previsão legal, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.